Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-05.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE E MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. NÃO DESLIGAMENTO DO CURSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora a apelante já tenha alcançado a maioridade e esteja devidamente matriculada em curso superior, como restou comprovado nos autos, os alimentos aqui pleiteados não decorrem mais do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco.
2. O art. 1.695, prescreve que: “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. Na hipótese em que a alimentanda ainda cursa ensino superior na UNB, sujeita à circunstancias alheias à sua vontade, como greves na universidade, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia por seu genitor é a medida mais adequada, visto que não ficou demonstrada nenhuma alteração da possibilidade do pai em continuar arcando com os alimentos.
3. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, porquanto demonstrada a existência do binômio necessidade/possibilidade.
4. No caso dos autos, ficou demonstrada a necessidade da alimentanda em continuar recebendo os alimentos, na medida em que não tem condições de buscar colocação no mercado de trabalho, visto que a grade horária do se curso compreende os períodos da manha e da tarde. Da mesma forma, o genitor não demonstrou alteração em sua capacidade de continuar prestando os alimentos, motivos pelo qual a sentença merece ser reformada para que sejam reestabelecidos os pagamentos dos alimentos, na forma como já eram prestados, até que a alimentanda conclua o seu curso superior.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.